Tribunal: STF
Processo: RE 1390937
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Concessionária de rodovia. Faixa de domínio. Cobrança pelo uso por concessionária de energia elétrica. Inconstitucionalidade. Precedentes. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se discutia a legalidade da cobrança, por concessionária de rodovia, pelo uso de faixa de domínio por concessionária de serviço público de energia elétrica para a instalação de equipamentos essenciais à prestação do serviço.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a improcedência do pedido inicial. A recorrente Renovias Concessionária S.A. aduz a legalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio das rodovias estaduais, invocando violação aos arts. 1º, 5º, caput e inc. II, 18, 25, § 1º, e 175 da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança, por concessionária de rodovia, pelo uso de faixa de domínio por concessionária de serviço público de energia elétrica para a instalação de equipamentos essenciais à prestação do serviço.



    III. Razões de decidir



    4. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 581.947-RG/RO (Tema RG nº 261), assentou a inconstitucionalidade da cobrança de retribuição pecuniária por taxa de uso e ocupação de solo e espaço aéreo, em virtude da competência exclusiva da União para explorar e legislar sobre energia elétrica (CRFB, arts. 21, inc. XII, al. "b", e 22, inc. IV).



    6. A Corte Suprema tem reafirmado que as faixas de domínio público de vias públicas são bens de uso comum do povo e que a instalação de equipamentos para a prestação de serviço público essencial não implica extinção de direitos ou dever de indenizar, nem desvirtua a destinação principal da rodovia.



    7. Precedentes do STF consolidaram o entendimento de que a cobrança de uma concessionária de serviço público sobre outra é ilegítima.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto por Renovias Concessionária S.A. em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CPFL. Ocupação gratuita de faixa de domínio em rodovia sob concessão para instalação de equipamentos para prestação de serviço público. Possibilidade. Inexistência de prejuízo à concessionária da rodovia. Não há desvirtuamento da destinação principal da área. Cobrança que contraria a modicidade das tarifas, ao criar ônus na prestação de serviço público de energia elétrica. Precedentes do STF e STJ. Ação julgada procedente em 1º grau - Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, a Renovias Concessionária S.A. indicou violados os arts. 1º, 5º, caput e inc. II, 18, 25, § 1º, e 175 da Constituição da República, discorrendo sobre a legalidade da cobrança do preço correspondente ao uso feito pela CPFL sobre as faixas de domínio das rodovias estaduais administradas pela ora recorrente (e-doc. 31).



    4. O extraordinário não foi admitido na origem (e-doc. 46), tendo sido protocolado o agravo acostado pelo e-doc. 48, ora em apreciação.



    5. O recurso especial simultaneamente apresentado foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 64), razão pela qual a Companhia Paulista de Força e Luz interpôs o recurso extraordinário juntado pelo e-doc. 84.



    6. Em 06/11/2023, dei provimento ao recurso extraordinário apresentado pela Companhia Paulista de Força e Luz perante o STJ (restabelecendo o acórdão prolatado pelo TJSP) e determinei que, após o trânsito em julgado de tal decisão, os autos retornassem para apreciação do agravo no recurso extraordinário protocolado na origem por Renovias Concessionária S.Aa (e-doc. 104).



    7. O trânsito em julgado está certificado no e-doc. 155.



    8. Passo a apreciar o agravo contra a decisão pela qual se inadmitiu o extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    É o relatório.



    Decido. 



    9. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A ação trata de discussão acerca da possibilidade de uso gratuito de faixa de domínio de bem público sob concessão com a finalidade de instalação de equipamentos necessários para prestação de serviço público por outra empresa concessionária. 



    No caso, a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, concessionária de serviço público, busca a ocupação, sem qualquer ônus, de faixa de domínio de rodovia que se encontra sob administração da requerida Renovias Concessionária S/A, para instalação de linha de distribuição de energia elétrica, aduzindo que possui isenção nos termos do artigo 151 do Código de Águas e que a cobrança ofende a modicidade tarifária garantida pelo artigo 11 da Lei n° 8.987/95. Ademais, salienta que a ocupação se reverterá à prestação de serviço público.



    A requerida, no entanto, exige o pagamento de retribuição pecuniária para permitir a ocupação, alegando que se trata de uso especial do bem comum que trará prejuízo, de modo que a cobrança é autorizada pelo artigo 11 da Lei n° 8.987/95, para garantir a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



    Em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela requerida, de rigor o desprovimento do recurso. Verifica-se que o Código de Águas, em seu artigo 151, disciplina a ocupação de terrenos de domínio público, permitindo o estabelecimento de servidão administrativa, por prazo indeterminado e sem ônus.



    (...)



    Dispõe o artigo 2° do Decreto n° 84.398/80, a respeito do dispositivo legal acima citado:



    (...)



    Por outro lado, não há que se falar em inconstitucionalidade do Código de Águas, tendo o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federa', se manifestado no sentido de que é "inviável, ainda, a alegação de inconstitucionalidade do Código de Águas, de 1934, por afronta ao princípio federativo. É que apenas a União pode legislar sobre o fornecimento de energia elétrica (CF, art. 22, IV), sem que pudesse qualquer unidade da federação impedir a passagem da rede de transmissão de energia elétrica pelas vias públicas de uso comum do povo ou, que pudessem onerar o.0_valor da tarifa cobrada:" (AI n° 739.243/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/08/2011). Ademais, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal continua aplicando o Código de Águas, conforme julgados ADI n° 4264 MC/PE (j. a.0,0e016/03/2011), RE n° 607.056/RJ (j.10/04/2013), não se pronunciando sobre qualquer inconstitucionalidade.



    Destaca-se que a Lei n° 8.987/95 traz, de fato, a possibilidade de a concessionária obter fontes alternativas de receitas, com a finalidade de de favorecer a modicidade das tarifas e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive por meio de cobrança pela utilização de seus bens por particulares. Entretanto, as particularidades do presente caso não autorizam a cobrança realizada pela concessionária requerida. 



    Assim, em que pese constar no edital e contrato de concessão, conforme aponta a requerida, a possibilidade de "Cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, permitida pela legislação em vigor" (fls.72 - g.n.), verifica-se que o uso oneroso, in casu, é vedado pela legislação pertinente.



    (...)



    Afasta-se a alegação de possibilidade de cobrança em virtude de se tratar de uso especial de bem de uso comum, pois a instalação da linha de distribuição de rede elétrica não compromete o uso comum do bem público ocupado, no caso, a rodovia, conforme se depreende dos documentos juntados pela autora, referentes à execução da obra (fls.16/24). Não se verifica, portanto, que as obras a serem executadas impeçam o tráfego de veículo, que é a função pública essencial da rodovia, de modo que não há prejuízo à concessionária requerida, pela ocupação da faixa de domínio. Prova de prejuízo, aliás, não há nos autos. 



    Conforme reitera a Ministra Ellen Gracie, no julgamento do AgRg no RE nº 494.163/RJ, não é possível a cobrança de "indenização das concessionárias de serviço público em razão da instalação de equipamentos necessários à prestação do serviço em faixas de domínio público de vias públicas (bens públicos de uso comum do povo), a não ser que a referida instalação resulte em extinção de direitos." Assim, impende ressaltar que a ocupação da faixa de domínio não se presta a aferição de benefício privado, da Companhia Paulista de Força e Luz, mas objetiva a expansão de serviço público, que se reverte a toda a coletividade. 



    Dessa forma, destaca-se novamente que a ocupação da faixa de domínio pretendida não desvirtuará a destinação principal da rodovia, nem impedirá o tráfego de veículo. Não se verifica, ademais, aumento de custo ou redução de receitas proveniente da ocupação, a configurar desequilíbrio econômico -financeiro do contrato de concessão. Assim, a ofensa ao artigo 11 da Lei n° 8.987/95 advém, em realidade, da cobrança pela utilização do bem público, pois implicará em ônus na instalação da infraestrutura para prestação do serviço de energia elétrica que refletirá inevitavelmente nas tarifas cobradas do consumidor, de modo a afetar sua modicidade.



    (...)



    Portanto, ante a ausência de legislação a dar suporte à cobrança pretendida pela requerida e pela ofensa à modicidade das tarifas, prevista no artigo 11 da Lei nº 8.987/95, decorrentes do uso oneroso de bem público, correta a r. sentença proferida ao reconhecer a ilegalidade da cobrança e decretar a procedência da ação. 



    Assim, mantém-se a r. sentença. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 21).



    10. Sem razão a parte recorrente. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A matéria contida no recurso ora em julgamento não mais suscita controvérsias no âmbito do Supremo Tribunal Federal, eis que apreciada em definitivo pelo Plenário, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 581.947-RG/RO, Tema RG nº 261, ocasião em que assentada a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso de espaços públicos por concessionárias prestadoras de serviço público de energia elétrica. Eis a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 



    2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 



    3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço púbico (objeto da atividade administrativa) prestado pela Administração. 



    4. Ainda que os bens do domínio púbico e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 



    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, XII, b) e privativa para legislar sobre a matéria (art. 22, IV). 



    Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei nº 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.”



     (RE nº 581.947/RG/RO, Tema RG nº 261, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 27/05/2010, p. 27/08/2010).



    11. Consolidou-se, também, a jurisprudência quando se tratar de cobrança de uma concessionária de serviço público sobre outra. Confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA. INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO , CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias em desfavor de entidades responsáveis pela prestação de serviços públicos essenciais, especificamente para a instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto ao caráter infraconstitucional da controvérsia, além de pleitear a modulação dos efeitos da decisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia; e (ii) analisar a viabilidade da modulação dos efeitos da decisão proferida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança impugnada, afastando qualquer dúvida sobre o caráter constitucional da controvérsia. 



    5. O voto condutor do acórdão embargado dedicou capítulo específico à fundamentação constitucional da matéria, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto. 



    6. O pleito de modulação de efeitos não se justifica, pois nele não se trata de alteração de jurisprudência dominante, conforme exige o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    7. A embargante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar a necessidade de modulação em razão do interesse social ou da segurança jurídica. 



    IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 889.095-AgR-ED-EDv-ED/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 18/08/2025, p. 28/08/2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 3.763 A CASOS DE COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por empresa concessionária de rodovia contra decisão monocrática que inadmitiu embargos de divergência com fundamento em jurisprudência consolidada no sentido da decisão embargada. 



    2. Pretensão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3.763 quanto à impossibilidade de cobrança de preço público por uso de faixas de domínio, à alegação de divergência jurisprudencial entre as Turmas do Tribunal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar o cabimento dos embargos de divergência; e (ii) saber se a controvérsia quanto à cobrança de preço público por uso de faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica tem natureza constitucional ou infraconstitucional. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. De acordo com o entendimento do STF assentado na ADI 3.763, são inconstitucionais normas estaduais que impõem cobrança de preço público em virtude do uso de faixas de domínio, por usurpação da competência legislativa da União sobre energia elétrica (CF, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV). 



    5. Demonstrada a divergência entre a Primeira e a Segunda Turma quanto à aplicabilidade do precedente firmado na ADI 3.763 a casos de cobrança em faixas de domínio, cabem embargos de divergência para uniformização jurisprudencial. 



    6. No mérito, prevalece a compreensão segundo a qual a controvérsia tem natureza constitucional e a cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o Decreto nº 84.398/1980, recepcionado pela Constituição Federal, que assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para serviços de energia elétrica. 



    7. Ademais, a previsão do art. 11 da Lei nº 8.987/1995, que admite receitas alternativas em contratos de concessão, não revoga o regime de não onerosidade previsto no decreto mencionado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno provido para admitir os embargos de divergência. No mérito, embargos de divergência desprovidos. Tese de julgamento: “A cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica é ilegítima, pois (i) a norma estadual que ampara a exação se imiscuiu na competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica; (ii) o Decreto federal n. 84.398/1980, recepcionado pela Constituição de 1988, assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e terrenos de domínio público para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica; e (iii) a previsão do art. 11 da Lei n. 8.987/1995 não se mostra aplicável à espécie.”



    (RE nº 1.181.353-AgR-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 09/12/2024, p. 06/02/2025).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-EDEDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos n a Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947- RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.349.450-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, 26/06/2023, p. 17/08/2023).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” 



    (RE nº 1.181.353-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/05/2022, 30/06/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.291.183-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 28/11/2022).



    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto na origem por Renovias Concessionária S.A., na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator